Tribunal: STF
Processo: AI 842181
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
E M E N T A 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECEPTAÇÃO. SÚMULA 699/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O prazo para a interposição de agravo contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário em matéria criminal é de cinco dias (Súmula 699/STF).



    3. Manejado o agravo de instrumento após o quinquídio legal, consideradas as datas de publicação do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade.



    4. Vício na intimação da decisão recorrida não reconhecido.



    5. Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.